Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA E DE SAMAMBAIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PREVENÇÃO. ART. 71 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA.

1. O Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, em processo a ele distribuído, em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e fixação da competência no Juízo de Samambaia.

2. Termo Circunstanciado. Delito de menor potencial ofensivo. Consta dos autos que foi oferecida denúncia, na qual se imputou ao réu a prática de contravenção penal pelo exercício ilegal de profissão, conduta tipificada no art. 47 do Decreto Lei n. 3688/41.

3. O réu foi flagrado na circunscrição de Samambaia, contudo o veículo era proveniente de Taguatinga, onde teria se iniciado a prática criminosa.
4. Portanto, trata-se de apuração de prática do delito de menor potencial ofensivo previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41, o qual teria se iniciado nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e se prolongado até a efetiva abordagem do denunciado nos limites da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
5. Prevenção. Na forma do artigo 71 do Código de Processo Penal, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tendo-se em vista que o “ilícito” (contravenção) é permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo e espaço por vontade do agente, conforme a dicção do artigo 303 do Código de Processo Penal, o agente é considerado em flagrante até o momento em que cessada a permanência delitiva.
6. Desse modo, conforme a norma de regência supramencionada, a competência para o processamento e o julgamento do delito deve ser firmada pela prevenção. Tendo-se em vista que o Termo Circunstanciado foi distribuído inicialmente para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, tem-se esta circunscrição como a competente para o processamento e julgamento do feito.
7. Não há prevenção do Juizado de Taguatinga -DF em razão da distribuição anterior dos autos n. 0707467-98.2020.8.07.0007, por eventual conexão entre os fatos delituosos, como observou o MP quanto ao processo retromencioanado: “(...) verifica-se que os fatos ocorreram no dia 09 (nove) do mês de março de 2019, as 14h58, na Avenida Central (C12) em Taguatinga Centro/DF, não sendo possível falar em conexão com estes autos, uma vez que a distancia superior a trinta dias entre as infrações quebra a unidade mencionada (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018”.
8. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia para onde os autos devem ser encaminhados..
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95